Tribunal: STM
Processo: 7000168-84.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DOLO COMPROVADO. TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REJEITADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIMIDADE.
I. O Apelante responde pela prática da conduta ilícita de fazer uso de documento falso, com a finalidade de concorrer a uma das vagas do Processo de Seleção do Quadro de Sargentos Convocados (QSCON I2021). Delito tipificado no art. 315 do Código Penal Militar.
II. O delito de uso de documento falso tem por finalidade resguardar a fé pública e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à Organização Militar.
III. O Réu, de modo livre e consciente, fez uso de documento público falsificado por outrem, cuja falsidade era do seu conhecimento, para participar do referido processo seletivo, consoante as provas documentais e testemunhais.
IV. O Acusado agiu, indubitavelmente, com dolo, diante da sua vontade livre e consciente, ao procurar terceiro para a obtenção do certificado falso de conclusão para então atentar contra a Administração Militar.
V. As teses defensivas de absolvição do Réu, em virtude de ausência de provas, assim como de aplicação do Princípio in dubio pro reo diante da prova material foram refutadas.
VI. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
VII. Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-84.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE MELO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CHARLES DOUGLAS SILVA ARAÚJO (OAB DF45107)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-84.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE MELO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CHARLES DOUGLAS SILVA ARAÚJO (OAB DF45107)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA. ART.
315
DO
CPM.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL. DOLO COMPROVADO. TESES DEFENSIVAS
DE AUSÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. REJEITADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNANIMIDADE.
I. O Apelante responde pela prática da conduta ilícita de fazer uso de
documento falso, com a finalidade de concorrer a uma das vagas do
Processo de Seleção do Quadro de Sargentos Convocados (QSCON I-
2021). Delito tipificado no art. 315 do Código Penal Militar.
II. O delito de uso de documento falso tem por finalidade resguardar a
fé pública e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos
administrativos junto à Organização Militar.
III. O Réu, de modo livre e consciente, fez uso de documento público
falsificado por outrem, cuja falsidade era do seu conhecimento, para
participar do referido processo seletivo, consoante as provas
documentais e testemunhais.
IV. O Acusado agiu, indubitavelmente, com dolo, diante da sua vontade
livre e consciente, ao procurar terceiro para a obtenção do certificado
falso de conclusão para então atentar contra a Administração Militar.
V. As teses defensivas de absolvição do Réu, em virtude de ausência de
provas, assim como de aplicação do Princípio in dubio pro reo diante
da prova material foram refutadas.
VI. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
VII. Recurso desprovido. Decisão unânime.
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao apelo da Defesa, para manter íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo advogado constituído
por Pedro Henrique Alves Ribeiro de Melo, ex-3º Sargento da Aeronáutica, contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11ª CJM que decidiu julgar procedente o pedido para condenar Pedro Henrique
Alves Ribeiro de Melo à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime
previsto no art. 315 do Código Penal Militar, sendo fixado o regime inicialmente
aberto para o seu cumprimento, conforme autorizado pela alínea c do § 2º do art. 33
do Código Penal.
Foi concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do Código de Processo Penal
Militar.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o Inquérito Policial Militar nº
7000065-72.2022.7.11.0011/DF, nos seguintes termos (Processo nº 7000124-
60.2022.7.11.0011, evento 1, DENÚNCIA1), in verbis:
Presente Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar supostas
irregularidades no Processo de Seleção do Quadro de Sargentos Convocados -
QSCON I-2021, da Força Aérea Brasileira, nos termos da Notícia de Fato nº
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

210.2021.000093, do Ministério Público Militar.
Segundo os autos, o então civil PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE
MELO candidatou-se a uma das vagas destinadas à área de Informática.
O Aviso de Convocação do QSCon 2021 (Evento 5 – 11-OUT – fl. 1), no item
2.3.1.9, define como requisito específico para habilitar-se à convocação a conclusão
pelo candidato do curso de técnico em informática, com carga horária mínima de
1000 horas.
Para cumprir o referido requisito, o ora denunciado apresentou à Comissão de
Seleção Interna do processo seletivo, na fase de avaliação curricular, o Certificado
de Conclusão do Curso de Técnico em Informática, (cópia juntada no Evento 9 – 7-
DOC-PESS), supostamente expedido pelo SENAI no dia 10 de outubro de 2018, com
carga horária de 1200 horas.
O denunciado fez constar o mencionado certificado também no currículo, cuja
cópia está acostada no Evento 9 - 5-DOC PESS e 6-DOC PESS. Verifica-se que
consta no referido documento o registro do estabelecimento Centro de Estudos de
Cursos Técnicos como a instituição na qual teria realizado o curso técnico de
informática.
Importa ressaltar que na fase de análise curricular não foi observada nenhuma
irregularidade aparente. Assim, as informações prestadas pelo ora denunciado na
Ficha de Inscrição foram validadas.
O Aviso de Convocação define os parâmetros de qualificação profissional para a
área de informática e respectiva pontuação. Nesse caso, a pontuação máxima para
os cursos complementares é de 40 pontos. (Evento 7 – 4-ANEXO – 1 e 6-ANEXO).
Com o uso do certificado falso, o então candidato contabilizou o total de 40 pontos,
pontuação máxima prevista no Aviso, que o classificou em 3º lugar e garantiu sua
convocação para as etapas seguintes (Evento 8 – 7- OUT – fl. 1).
Em virtude dessa classificação, foi incorporado às fileiras da Aeronáutica, no dia
16 de agosto de 2021.
Instado, o Presidente do Conselho do SENAI-DF, Sr. Jamal Jorge Bittar, prestou as
seguintes informações (evento 46):
1. O Senai-DF não tem vínculo com o SESC;
2. Não há e nunca houve no Senai-DF uma área com a sigla DGP;
3. Não existe na nomenclatura metodológica do Ensino Profissional o termo
“Ensino Complementar”;
4. Não reconhecemos em nenhum momento da história do Senai-DF o que chamam
de Centro de Estudos de Cursos Técnicos;
5. Desconhecemos a referência sobre a Instrução nº 29 de 29/10/1975;
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O referencial legal utilizado no documento não tem vínculo com o Senai;
7. O padrão gráfico, de distribuição das informações e hierarquia de assinaturas
difere do padrão de diplomação do Senai-DF;
8. Os responsáveis pela assinatura do documento apresentado não são do quadro de
empregados do Senai-DF;
9. Os diplomas do Senai não são chancelados ou registrados no Governo do
Distrito Federal, (GDF) e, portanto, não têm qualquer relação com Secretaria de
Estado de Educação;
10. Como método de controle, ao emitir um diploma, o Senai-DF gera número, folha
e livro de registro, critérios fundamentais que não aparecem no documento
apresentado; e
11. O Senai-DF não insere no verso de nossos diplomas as unidades curriculares
cursadas.
Com essa conduta, o ora denunciado descumpriu o item 7.5.1, letra “e”, do Aviso
de Convocação do QSCon 2021 (Evento 6 – 13-OUT – fl. 1), passível de exclusão
do processo seletivo e a consequente anulação dos atos de incorporação como 3º
Sargento e conclusão de curso.
Conforme o item 4.1.7 do Aviso de Convocação, “é de responsabilidade do
voluntário a inserção de todos os dados pertinentes à sua inscrição. Caso deixe de
inserir algum item obrigatório ou insira dados incorretos ou falsos, o voluntário
será excluído do Processo Seletivo” (Evento 6 – 2- OUT – fl. 2).
Consta dos autos, no Evento 36 - 3-DILIGÊNCIAS, que a incorporação do
denunciado foi anulada por intermédio da Portaria DIRAP nº 2.118/3SM, de 14 de
abril de 2022, ato publicado no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 073, de 19
de abril de 2022.
Na fase inquisitorial o denunciado declarou que fez o curso online e que a
instituição emissora do certificado de conclusão do curso técnico de informática
não é uma escola da rede SENAI (Evento 10 – 11-AUD/INTER). Entretanto, não
conseguiu comprovar a veracidade do certificado por ele apresentado.
Também foi constatada a ausência de diplomas em nome do denunciado, ao ser
efetuada consulta ao Sistema Nacional de Informações de Educação Profissional e
Tecnológica (SISTEC).
Nesse contexto, PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE MELO, de forma
consciente e voluntária praticou o delito tipificado no artigo 315 do CPM, na
medida em que apresentou à Administração Militar, certificado falso de conclusão
de curso de técnico em informática.
Em assim procedendo, o ora denunciado atentou contra a ordem Administrativa
Militar, tendo em vista que a conduta ilícita abalou os princípios da moralidade, da
ética e da disciplina militar, além de ter alcançado pontuação baseada em
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento falso, que lhe classificou em 3º lugar, garantindo vaga no certame, em
prejuízo de outros candidatos.
Ex positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente DENÚNCIA, com a citação de PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO
DE MELO, para se ver processar e julgar como incurso no artigo 315 do CPM.
Requer também a notificação das testemunhas a seguir arroladas (Grifo do autor).
Em síntese, o Apelante responde pela prática da conduta ilícita de fazer
uso de documento falso, com a finalidade de concorrer a uma das vagas do Processo
de Seleção do Quadro de Sargentos Convocados (QSCON I- 2021), delito tipificado
no art. 315 do Código Penal Militar.
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 26 de
agosto
de
2022
(Processo
nº
7000124-60.2022.7.11.0011,
evento
1,
REC_DENÚNCIA2).
A seguir, o Réu foi citado em 9 de setembro de 2022 (Processo nº
7000124-60.2022.7.11.0011, evento 26, MANDCITAÇÃO1).
Vieram aos autos as Certidões negativas de antecedentes criminais em
14 de dezembro de 2022 (Processo nº 7000124-60.2022.7.11.0011, evento 79
CERTNEG, 1, 2, 3, 4).
1.2 Instrução
Em resposta à acusação, o advogado constituído reservou-se ao direito
de apresentar a tese defensiva em sede de alegações finais e apresentou rol de
testemunhas (Processo nº 7000124-60.2022.7.11.0011, evento 35).
A Defesa solicitou ainda a substituição da testemunha JAMAL JORGE
BITTAR por JÉSSICA BENES ALVES DE ANDRADE MORAIS (Processo nº
7000124-60.2022.7.11.001, evento 36, Doc. 1) e a desistência da oitiva da
testemunha
LEONARDO
FONTENELE ABILIO
(Processo
nº
7000124-
60.2022.7.11.0011, evento 37), tendo sido o pedido deferido (Processo nº 7000124-
60.2022.7.11.0011, evento 48).
Em 5 de outubro de 2022, foi realizada audiência de instrução, ocasião
em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa (Processo nº 7000124-60.2022.7.11.0011, evento 58, Vídeos 1, 2 e 3),
bem como o Acusado foi qualificado e interrogado (Processo nº 7000124-
60.2022.7.11.0011, evento 59, ATA).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(Processo nº 7000124-60.2022.7.11.0011, eventos 62 e 65).
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público Militar pugnou
pela condenação do ex-3S PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE MELO como
incurso nas penas do art. 315 do Código Penal Militar, diante da comprovação da
autoria e da materialidade delitivas, bem como pela falta de justificativa plausível
capaz de respaldar o desconhecimento da falsidade documental (Processo nº
7000124-60.2022.7.11.001, evento 70, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a Defesa argumentou a ausência de provas robustas acerca
da autoria do fato delituoso e requereu a absolvição do Acusado. Em caso de
condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal (Processo nº 7000124-
60.2022.7.11.001, evento 74, ALEGAÇÕES1).
1.3 Sentença
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
julgou PROCEDENTE a Denúncia para CONDENAR O CIVIL PEDRO
HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE MELO como incurso no tipo penal previsto no
art. 315 do CPM (uso de documento falso).
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69, bem
como os elementos pontuados acima, fixou a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois)
anos de reclusão, tornando-a definitiva em virtude da ausência de outras causas que
a modifiquem, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, conforme autorizado
pela alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal.
Por fim, concedeu a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do Código de Processo Penal
Militar, mediante as condições previstas nas alíneas b e e do art. 626 do CPPM, além
do comparecimento semestral na sede deste Juízo da Execução ou de outro que lhe
for designado. Assegurado o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 11 de janeiro de 2023
(Processo nº 7000124-60.2022.7.11.001, evento 91).
Em 18 de janeiro de 2023, transitou em julgado a r. Sentença para o
Ministério Público Militar (Processo nº 7000124-60.2022.7.11.001, evento 103,
CERT_TRANS_JULG1).
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação (Processo nº
7000124-60.2022.7.11.001, evento 102, APELAÇÃO1).
O recurso foi recebido em 1º de fevereiro de 2023 (Processo nº
7000124-60.2022.7.11.001, evento 105, DECISAO1).
1.4 Razões/Contrarrazões
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões de Apelação (Processo nº 7000124-60.2022.7.11.001,
apresentadas em 23 de fevereiro de 2023, evento 108, RAZOES), a Defesa requereu,
in verbis:
[...] Não sendo o conjunto probatório suficiente para afastar toda e qualquer dúvida
quanto à responsabilidade criminal do acusado, imperativa a sentença absolutória.
A prova da autoria deve ser objetiva e livre de dúvida, pois só a certeza autoriza a
condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu
deve prevalecer.
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, vem o Apelante perante esta C. Turma Criminal REQUERER:
a) a cassação da r. sentença, absolvendo-se o Apelante com fulcro no Art. 439.
Alínea b e alínea e, do CPPM;
b) a intimação do representante do ministério público Militar para manifestar-se
nos presentes Autos.
Em contrarrazões (Processo nº 7000124-60.2022.7.11.001, evento 111,
CONTRAZAP2), o MPM refutou todas as teses defensivas e, ao final, pugnou pela
manutenção da Sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos de fato e de
direito, in verbis:
De qualquer forma, independente do maior ou menor conhecimento do recorrente
na área profissional pretendida, o delito de uso de documento falso já estava
plenamente configurado, pois trata-se de crime formal, consumando-se com a mera
utilização do documento com o objetivo de auferir algum proveito, prescindindo da
demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada. No
presente caso, verifica-se que, para além da mera utilização, o recorrente ainda
conseguiu lograr êxito no processo seletivo para oficial temporário.
Ante todo o exposto, por entender plenamente configurada a conduta delituosa
praticada pelo civil PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE MELO, propugna o
Parquet das Armas pela manutenção da r. Sentença de 1ª Instância, com o
consequente improvimento do Recurso ora fustigado.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da insigne
Dra Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou, in
verbis:
Diante disso, vê-se que o Parquet Castrense na sua atividade persecutória atingiu o
fito de efetivamente apontar a falsidade e uso do citado documento atribuído ao
acusado PEDRO HENRIQUE, não ressaindo sequer a mínima dúvida acerca das
provas colacionadas aos autos. Há in casu arcabouço probatório suficiente para
suster a autoria e materialidade do delito. (Evento 11, PARECER1).
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar
manifesta-se
pelo
conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento recursal (Apelação nº 7000168-84.2023.7.00.0000, evento 11,
PARECER1).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, impõe-se negar
provimento, pelas razões abaixo aduzidas.
1. Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade do delito imputado restaram demonstradas
nos autos.
O Acusado apresentou Certificado de Conclusão do Curso de Técnico
em Informática (IPM, evento 9, DOC_PESS7) com o objetivo de concorrer a uma
das vagas no Processo de Seleção de Sargento Temporário da Força Aérea de
Brasília, ocorrido no ano de 2021. Ocorre que o documento foi reconhecido como
falso pelo SENAI/DF – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (instituição,
em tese, expedidora).
Para melhor elucidar os fatos, destaca-se o trecho da r. Sentença que
sem dúvida afasta os argumentos defensivos (Processo nº
7000124-
60.2022.7.11.0011, evento 91, SENT1), in verbis:
Também foi juntado aos autos o Ofício Senai – DIREG nº 77, datado de 02 AGO
2022, assinado pelo presidente do conselho do SENAI-DF, em resposta à consulta
formulada pela Organização Militar acerca do certificado apresentado pelo
Acusado no processo seletivo (Evento 46 - IPM):
[...]
A fim de subsidiar ainda mais o trabalho em curso no processo investigatório,
elencamos algumas das divergências identificadas, para fins de registro e
fundamentação:
. O Senai-DF não temos vínculo com o SESC;
. Não há e nunca houve no Senai-DF uma área com a sigla DGP;
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

. Não existe na nomenclatura metodológica do Ensino Profissional termo "Ensino
Complementar";
. Não reconhecemos em nenhum momento da história do Senai- DF o que chamam
de Centro de Estudos de Cursos Técnicos;
. Desconhecemos a referência sobre a Instrução nº 29 de 29/10/1975;
. O referencial legal utilizado no documento não tem vínculo com Senai;
. O padrão gráfico, de distribuição das informações e hierarquia de assinaturas
difere do padrão de diplomação do Senai-DF;
. Os responsáveis pela assinatura do documento apresentado não são do quadro de
empregados do Senai-DF;
. Os diplomas do Senai não são chancelados ou registrados no Governo do Distrito
Federal, (GDF) e, portanto, não têm qualquer relação com Secretaria de Estado de
Educação;
. Como método de controle, ao emitir um diploma, Senai-DF gera número, folha e
livro de registro, critérios fundamentais que não aparecem no documento
apresentado;
. Senai-DF não insere no verso de nossos diplomas as unidades curriculares
cursadas. [...]
Nesse momento, percebe-se que ficou notória a falsidade do certificado em
questão. Ademais, apenas a título de reforçar as conclusões dos encarregados
pelas investigações realizadas, chama a atenção a existência de erros crassos de
ortografia e concordância no mencionado documento: “Mause; O que São Drive;
Windowes”. Cuida-se de uma contrafação não grosseira – que caso fosse, poderia
trazer a atipicidade da conduta –, mas de falsificação indiscutível, conforme
demonstrado por todos os elementos probatórios acima mencionados. (Grifos
nossos).
Ao ser interrogado, em juízo, o Acusado alegou desconhecimento
quanto a falsidade do documento, contudo não apresentou argumentos ou
documentos hábeis a comprovar a tese defensiva, limitou-se a informar que realizou
o curso de forma virtual.
Corroborando com as demais provas, em juízo, as principais
testemunhas declararam nos respectivos depoimentos, in verbis:
Maj Av TIAGO TAFFAREL (Processo nº 7000124-60.2022.7.11.001, evento 58 -
Vídeos 01/02) “[...] que não conhece o Sgt Pedro Henrique; que teve acesso ao teor
da denúncia; que foi indicado para ser o presidente do processo de seleção de
sargento temporário da Força Aérea na região de Brasília; que o Sgt Pedro
Henrique constava dentre os candidatos de tal seleção; que havia uma comissão, na
qual ele figurava como presidente; que a análise dos currículos perpassava por
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fases consecutivas, todas eliminatórias; que a primeira fase era a de validação dos
documentos; que logo após era atribuída pontuação aos documentos; que como
etapa subsequente se elaborava a ordem de classificação dos candidatos em
correspondência à pontuação referida; que, finalmente, eram realizados os exames
médicos, o teste físico, a concentração final e a incorporação na Força Aérea; que a
análise da comissão não verificou nenhuma impropriedade concernente à
documentação do Sgt Pedro Henrique; que a Força Aérea não detém nenhuma
ferramenta digital ou sistêmica para identificar qualquer fraude relativa à
documentação; que, por se tratar de análise manual de verificação, o processo de
seleção torna-se passível de erro; que, da perspectiva da sua competência, como
presidente da comissão de seleção, a documentação do Sgt Pedro Henrique restava
como válida para ele ser habilitado à incorporação; que, findada as atividades da
comissão, foi efetivada uma denúncia; que a respectiva denúncia deflagrou um
processo de sindicância no âmbito da Força Aérea; que possivelmente também foi
instaurado um Inquérito Policial Militar para a inquirição da documentação; que
restou identificado na sindicância e no Inquérito Policial Militar a problemática
relacionada à documentação; que o processo de seleção era destinado à formação
de nível técnico; que abriram excepcionalmente vagas direcionadas a candidatos
que possuíam o nível superior de educação; que o certificados de nível superior e
técnico não pontuavam, mas apenas permitiam os candidatos a concorrer às vagas
disponíveis; que os cursos complementares, ao revés, pontuavam, para efeitos de
classificação; que o requisito de apresentação de certificado de nível técnico
constava como eliminatório; que o Sgt Pedro Henrique seria eliminado do processo
de seleção se não houvesse apresentado o certificado de curso de nível médio de
educação; que o certificado somente autorizava o candidato a concorrer às vagas;
que aos cursos complementares, como por exemplo curso de Photoshop, de
Microsoft Office, eram atribuídos pontuação específica; que o curso de nível técnico
em nenhuma especialidade do processo de seleção pontuava, tão somente concedia
ao candidato o direito de participar do processo“.
JESSICA BENES ALVES DE ANDRADE MORAIS (Processo nº 7000124-
60.2022.7.11.001, evento 58 - Vídeo 01 – APM): “[...] que não conhece o Sgt Pedro
Henrique; que teve acesso ao teor da denúncia; que o documento apresentado não
corresponde aos diplomas que são emitidos pelo SENAI; que aos cursos técnicos
finalizados são conferidos diplomas, e não certificados; que o certificado exibido
não se enquadra ao padrão de emissão de certificados do SENAI; que não
reconhece o Centro de Estudos de Cursos Técnicos; que não reconhece a sigla
“DGP”; que o SENAI não detém convênio com o Sesc; que não reconhece o órgão
Departamento de Ensino Complementar; que a Instrução N.º 29 contida no
certificado não se refere ao SENAI; que o endereço e o telefone indicados no
certificado estão incorretos; que há erros de vernáculo no documento apresentado;
que o documento exibido não foi expedido pela instituição de ensino a qual a
inquirida está vinculada; que as assinaturas apostas no documento não
correspondem a qualquer agente do SENAI; que em 2018 já figurava como
Secretária, e, por isso, os diplomas eram emitidos em seu nome”. (Evento 91,
SENT1).
Portanto inexistem dúvidas quanto à autoria atribuída ao Réu, tendo em
vista que as provas são harmônicas e demonstram detalhes da conduta criminosa
perpetrada.
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Tipicidade
A conduta de fazer uso de documento falsificado, descrita no art. 315
do CPM, está configurada nos autos.
A ação delitiva atribuída ao Réu, narrada na Denúncia, é típica e se
amolda perfeitamente ao disposto no art. 315 do Código Penal Militar, in verbis:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Acrescente-se que, consoante as lições de Cezar Roberto Bittencourt:
[...] O crime de uso de documento falso constitui uma espécie sui generis de norma
penal em branco, que os doutrinadores têm denominado 'tipo penal remetido'. Com
efeito, referido tipo penal não define a natureza do documento falsificado, não
comina expressamente a pena aplicável e tampouco define a espécie de falsidade
anterior, abrangendo todas as descritas entre os arts. 297 e 302. Logo, para
identificar a infringência do art. 304, constitui pressuposto básico definir, antes,
qual das falsidades foi precedentemente praticada, quando mais não seja, pelo
menor para definir a espécie e natureza de pena aplicável. (BITTENCOURT, Cezar
Roberto. Crimes contra a dignidade sexual até crimes contra a fé pública - Coleção
Tratado de Direito Penal, volume 4 - 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 677).
Analisando as elementares do tipo penal, vê-se que o Réu, de modo
livre e consciente, fez uso de documento público, falsificado por outrem, cuja
falsidade era do seu conhecimento, para participar do referido processo seletivo,
consoante provas documentais e testemunhais.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, diferentemente das
alegações apresentadas pela Defesa, ressalte-se que o Réu agiu, indubitavelmente,
com dolo, diante da sua vontade livre e consciente; ao procurar terceiro para a
obtenção do certificado falso de conclusão para então atentar contra a Administração
Militar, com o escopo de concorrer a vaga no Processo de Seleção do Quadro de
Sargentos Convocados (QSCON I- 2021).
Em verdade, em atendimento ao Item 2.3.1.9 do Edital, que exigia
especialização em Curso Técnico em Informática, com carga horária mínima de
1.000 (mil) horas (IPM, evento 5, Doc. 11, fl. 01), o ex-militar apresentou à
Comissão de Seleção Interna Certificado de Conclusão do Curso de Técnico em
Informática, supostamente expedido em 10/10/2018 pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI, com carga horária de 1.200 (mil e duzentas)
horas (IPM, evento 9, Doc. 07).
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui-se que o civil PEDRO HENRIQUE, ao apresentar o
certificado falso de conclusão de curso, de forma consciente e voluntária, incidiu no
disposto no art. 315 do Código Penal Militar e que tal fato atentou contra a ordem
Administrativa Militar, abalando os Princípios da Moralidade, da Ética e da
Disciplina Militar, causando, ainda, prejuízo a outros concorrentes, pois o
Denunciado alcançou a 3ª colocação na Seleção.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, pois
a conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada.
3. Antijuridicidade ou Ilicitude
Frise-se que a conduta do Réu não está albergada em qualquer das
hipóteses excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas, previstas no art.
42 do CPM, também chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima
defesa; estrito cumprimento de dever legal; ou exercício regular de direito.
Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta do Acusado é
realmente antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes
de antijuridicidade ou de ilicitude que se apliquem ao caso.
4. Culpabilidade
Por óbvio, a culpabilidade do Réu ficou caracterizada ao final da
instrução, indene de dúvidas, não havendo qualquer excludente, diante das provas
testemunhais e técnicas produzidas, em Juízo, sendo despiciendo o exame dos 3
(três) elementos tidos por excludentes de culpabilidade: imputabilidade, no momento
do crime; potencial consciência do caráter ilícito do fato; e exigibilidade de conduta
diversa.
O Réu possuía plena capacidade mental, sendo responsável
criminalmente pela sua conduta.
Tinha consciência do caráter ilícito do fato. Assim, livre e
conscientemente, realizou a conduta descrita no tipo penal do art. 315 do CPM,
quando fez uso de documento falso perante a Administração Militar.
O delito de uso de documento falso tem por finalidade resguardar a fé
pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à
Organização Militar.
Portanto, ao Réu era exigível conduta diversa daquela praticada,
porque sabia das implicações jurídicas que poderiam advir.
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos narrados na Denúncia são típicos, ilícitos e culpáveis, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual a Sentença deve ser mantida.
5. Teses da Defesa
A Defensoria Pública da União, em suas razões recursais, postulou a
absolvição do Réu, diante das teses abaixo sumariadas.
Da fragilidade do conjunto probatório – ausência de provas –
desconhecimento quanto à falsidade do documento - princípio in dubio pro reo
Em síntese, a Defesa alega que não há provas suficientes para constatar
que o Réu tinha consciência da falsidade existente no certificado apresentado para
participar da seleção, inexistindo, assim dolo na conduta.
Pretende a Defesa a aplicação do princípio da presunção de inocência,
todavia, trata-se de presunção relativa. Em conformidade com art. 296 do Código de
Processo Penal Militar, o ônus da prova compete a quem alega o fato.
Em consequência, a simples alegação do desconhecimento da falsidade
documental não exime a responsabilidade do acusado em produzir provas, o ônus da
prova recai sobre o réu. Cabe ao interessado sustentar a sua tese de defesa, o que
definitivamente não ocorreu durante a instrução processual.
Destarte, da análise das teses apresentadas, infere-se que a Defesa não
apresentou novas provas que justifiquem a reforma da decisão condenatória pelas
razões a seguir expostas.
Inicialmente, registre-se que o documento foi utilizado pelo Réu para
certificar a participação em curso não realizado, com indicação de carga horária
superior.
Para configurar o delito de falsidade, é suficiente a simples utilização
do documento como se fosse autêntico, contra a Administração Pública.
Evidentemente, é necessário que o agente tenha consciência de que o
documento apresentado não condiz com a realidade, o que ocorreu no caso concreto.
Verifica-se nos autos que as diligências foram cristalinas, no sentido de
elucidar acerca da idoneidade do certificado, pois a instituição SENAI/DF atestou
que o documento não pertence ao ex-3S PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO DE
MELO e que o Acusado nem ao menos consta em seus bancos de dados, conforme
transcrição a seguir (IPM, Evento 10, OFIC4, fls. 2/3):
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta ao Ofício 03/IPM02/SEREP-BR/2022, informamos que não foi
encontrado nenhum registro em nossos arquivos e sistemas em nome de Pedro
Henrique Alves Ribeiro de Melo no curso Técnico em Informática. Aproveito a
oportunidade para informar que foram emitidas duas devolutivas sobre a
autenticidade do diploma citado, conforme e-mails anexos.
É notório que a aplicação do Princípio in dubio pro reo deve ocorrer
diante da ausência de provas satisfatórias para sustentar um decreto condenatório,
logo, o princípio é inaplicável ao caso em exame diante da farta prova documental e
testemunhal acostadas aos autos.
Saliente-se que o documento era requisito essencial para permanência
no processo de seleção, pois, sem a apresentação do certificado, o candidato seria
eliminado (item 2.3.1.9 do Edital de Convocação).
Porquanto, a fraude foi fundamental para a habilitação e o ingresso do
Apelante nas Forças Armadas. A fraude somente foi descoberta em razão de
denúncia anônima encaminhada à Ouvidoria do Ministério Público Militar e autuada
inicialmente como Notícia de Fato.
No processo penal é imprescindível a certeza para a condenação do
Réu, não apenas mera probabilidade. No caso em comento, as provas são indenes de
dúvidas.
Nesse diapasão, cita-se o precedente deste egrégio Superior Tribunal
Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E
315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL.
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-
lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade,
pois inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das
partes mutuamente mais benéficas rejeitada por unanimidade. 3. A tese do crime
impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o
documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em
documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos
seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração
Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 4.
O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre
e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar não
é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o qual deve ser
considerado por ocasião da dosimetria da pena. 5. A jurisprudência do STM é
pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental,
ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em
primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica. 6.
As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas, não perfazem o
estado de necessidade exculpante. Problemas de "ordem familiar" somente
justificam a aplicação da mencionada excludente de culpabilidade se os seus
requisitos legais, previstos no art. 39 do CPM, restarem cabalmente comprovados
por quem o alega. 7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime. (Apelação nº 7000673-46.2021.7.00.0000,
Rel. Min. Marco Antônio de Farias, 5/5/2022) (Grifo nosso).
Desse modo, devem ser rejeitadas as teses Defensivas de absolvição do
Réu em virtude de ausência de provas, assim como de aplicação do Princípio in
dubio pro reo diante da prova material.
Nessa senda, conclui-se que a Sentença condenatória deve ser mantida,
na íntegra, por se tratar de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, mas de negar provimento
ao Apelo da Defesa, para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355566v4 e
do código CRC fd20c74d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/10/2023, às 16:22:25
7000168-84.2023.7.00.0000
40001355566 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR